Tribunal: TJSP
Processo: 2124318-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Liquidação por arbitramento. Insurgência contra decisão que homologou os cálculos apresentados e determinou a intimação do executado para pagar o valor indicado no demonstrativo. Manutenção. Procedimento decorrente de r. sentença prolatada em Ação Civil Pública e selecionado somente para auferir os valores devidos ao ressarcimento. Cabimento. Possibilidade

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Liquidação por arbitramento. Insurgência contra decisão que homologou os cálculos apresentados e determinou a intimação do executado para pagar o valor indicado no demonstrativo. Manutenção. Procedimento decorrente de r. sentença prolatada em Ação Civil Pública e selecionado somente para auferir os valores devidos ao ressarcimento. Cabimento. Possibilidade do recebimento do recebimento de restituição de valores. A data da vigência do Estatuto do Idoso foi utilizada apenas como marco inicial para devolução dos valores. Indicação para a declaração do direito à todos com 60 anos ou mais. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124318-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é parte recorrente
Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas, é a
parte recorrida Darci Belho Tozzi, Otávio Tozzi Filho.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124318-26.2020.8.26.0000 - Voto no: 5716 *gi/mm
2/6
Voto no: 5716
Agravo de instrumento no: 2124318-26.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Dracena
Foro de origem: Foro de Dracena
Vara de origem: 1a Vara
Juiz(a) de origem: Aline Tabuchi da Silva
Agravante: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas
Agravado(a): Darci Belho Tozzi, Otávio Tozzi Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Liquidação
por arbitramento. Insurgência contra decisão que homologou
os cálculos apresentados e determinou a intimação do
executado para pagar o valor indicado no demonstrativo.
Manutenção. Procedimento decorrente de r. sentença prolatada
em Ação Civil Pública e selecionado somente para auferir os
valores devidos ao ressarcimento. Cabimento. Possibilidade do
recebimento do recebimento de restituição de valores. A data
da vigência do Estatuto do Idoso foi utilizada apenas como
marco inicial para devolução dos valores. Indicação para a
declaração do direito à todos com 60 anos ou mais. Decisão
mantida.
Adoção
do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
453/454 dos autos originários que, em ação de liquidação por arbitramento, homologou
os cálculos apresentados e determinou a intimação do executado para pagar o valor
indicado no demonstrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124318-26.2020.8.26.0000 - Voto no: 5716 *gi/mm
3/6
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento, suscitando pelo(a): i) eleição equivocada do procedimento; i)
inelegibilidade da parte agravada para o recebimento de qualquer valor antes da
vigência do Estatuto do Idoso.
Recurso processado com efeito suspensivo. Preparo recolhido às fls.
74/75.
Contraminuta apresentada às fls. 100/113.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece DESPROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, mas devem ser acrescidas algumas observações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124318-26.2020.8.26.0000 - Voto no: 5716 *gi/mm
4/6
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124318-26.2020.8.26.0000 - Voto no: 5716 *gi/mm
5/6
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada quanto à possibilidade da
agravada em receber a restituição de valores:
“Com efeito, observa-se que a apuração dos valores a serem
ressarcidos depende de simples cálculo aritmético, facilmente
verificável com base nos pagamentos efetuados pela exequente
no decorrer da vigência do plano de saúde, uma vez que a
sentença determina a que a requerida se abstenha de promover o
aumento das mensalidades a cargo dos usuários com 60 anos ou
mais, com base em faixa etária, bem como a devolução dos
valores recebidos a maior em decorrência da aplicação a partir
do início da vigência do Estatuto do Idoso dos aumentos
mencionados.”
No mais, deve ser ressaltado que no título executivo judicial de fls.
70/79, determinou-se que a data de vigência do Estatuto do Idoso foi utilizada apenas
como marco inicial para devolução dos valores.
Ainda, tal título não apresentou caráter restritivo à devolução dos valores
cobrados indevidamente somente àqueles que completaram 60 anos a partir da vigência
do Estatuto do Idoso, pelo contrário, declarou o direito à TODOS que possuíssem 60
anos de idade ou mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124318-26.2020.8.26.0000 - Voto no: 5716 *gi/mm
6/6
No mais, em relação à eleição equivocada de procedimento, também não
merece prosperar, uma vez que o procedimento adotado é adequado já que a apuração
do valor depende apenas de cálculo aritmético, o que dispensa a liquidação (CPC 509, §
2o do CPC).
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)